Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-38.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001338-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), MICHELLI MAURUTTO DUENHA - CPF: 018.331.259-75 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÔNJUGE ANUENTE. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. INAPLICABILIDADE A TERCEIROS NÃO INTEGRANTES DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Michelli Maurutto Duenha contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, no bojo de execução de título extrajudicial proposta em desfavor da agravante, cujo fundamento recaiu sobre a constituição de hipoteca em contrato firmado entre o credor e a devedora principal, ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO, ora em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a cônjuge que apenas anuí à constituição de garantia hipotecária, sem figurar como devedora, fiadora ou coobrigada, pode ser incluída no polo passivo da execução; e

(ii) se a aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal impede a continuidade da execução contra terceiros coobrigados ou garantidores.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e a interpretação sistemática da Lei nº 11.101/2005 afastam os efeitos da recuperação judicial em relação a terceiros coobrigados, fiadores ou garantidores, exceto se houver expressa anuência do credor quanto à exoneração. A recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução contra terceiros não sujeitos ao plano.

4. A agravante não subscreveu o título como devedora nem como garantidora fidejussória restringindo-se sua participação à outorga uxória para constituição de hipoteca sobre bem comum.

5. Nos termos do art. 265 do CC/2002, a solidariedade não se presume, devendo resultar da lei ou da vontade das partes, o que não se verifica nos autos.

6. A jurisprudência consolidada do TJMG, TJPR e TJMS reconhece a ilegitimidade passiva de cônjuges anuentes que não assumem obrigação direta ou solidária no título executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de pré-executividade e reconhecendo a ilegitimidade passiva da recorrente, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A cônjuge que apenas anui à constituição de hipoteca, sem assumir responsabilidade direta no título executivo, não possui legitimidade passiva para figurar em execução fundada em obrigação alheia.

2. A recuperação judicial da devedora principal não obsta a execução contra terceiros, salvo com consentimento expresso do credor, nos termos da L. 11.101/2005, arts. 49, § 1º, e 59."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 265 e 1.647; CPC, art. 485, VI; L. 11.101/2005, arts. 49, § 1º, e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.11.2014; STJ, REsp 1.794.209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.05.2021; TJMG, AI 0782021-52.2023.8.13.0000, j. 25.10.2023; TJPR, AI 0054515-61.2023.8.16.0000, j. 09.01.2024; TJMS, AI 1421527-76.2024.8.12.0000, j. 23.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MICHELLI MAURUTTO DUENHA
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta–MT,
autos n.º 1007582-93.2024.8.11.0007 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.

Inconformada com o
r. decisum
, interpôs agravo, na forma instrumental, com o escopo de combater o ato judicial.

A parte agravante sustenta que “o Banco do Brasil distribuiu execução de título extrajudicial exclusivamente em face da ora excipiente (Michelli Maurutto Duenha), ressaltando na inicial do feito executivo que a devedora ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO se encontra em recuperação judicial, e defendendo o entendimento de que os credores conservam seus direitos contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, invocando o art. 49, §1º da Lei 11.101/2005. Seguindo a mesma linha, o banco excepto invocou o Tema Repetitivo nº 885 do STJ que reza que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral”. Por essa razão, o excepto diz ser credor do executado pela quantia liquida certa e exigível de R$ 3.265.963,98 (três milhões duzentos e sessenta e cinco mil novecentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), cujo a origem seria a Cédulas de Crédito Bancário nº 117.714.381. No entanto, conforme se verifica nas referidas cédulas, o excipiente não é devedor solidário, tampouco coobrigado nos contratos firmados por ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO, tendo assinado as referidas cédulas em conjunto com sua esposa Michelli Maurutto Duenha, tão somente na condição de interveniente garantidor, para fins de constituição de hipoteca cedular sobre a Estância Guatambu (matrículas nº 30.076 e 30.077)” (id. 263672287 - Pág. 2).

Ressalta que “a excipiente em nenhum momento assumiu nas referidas cédulas a posição de coobrigada ou fiadora da dívida contraída pela devedora Elaine Alessandra Pinheiro, tendo apenas assinado as respectivas cédulas em virtude de ser de sua propriedade parte da Estância Guatambu, que foi um dos imóveis em que a devedora Elaine efetivou seu plantio com os recursos contraídos junto ao Banco do Brasil, fato que motivou a constituição de Hipoteca Cedular sobre os imóveis rurais. Sendo assim, fica evidenciada a ilegitimidade passiva do excipiente conforme será demonstrado no tópico a seguir” (id. 263672287 - Pág. 4).

Diz que “o motivo invocado pelo Banco Agravado para incluir único e exclusivamente a excipiente no polo passivo da execução foi no sentido de que o art. 49, §1º da Lei 11.101/2005 prever que os credores conservam seus direitos contra os coobrigados, invocando ainda o teor da Súmula 885 – STJ que prevê o prosseguimento das ações ajuizadas pelos credores “contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral”. Sendo assim, se faz necessário entender se as obrigações assumidas pelo excipiente através da Cédulas de Crédito Bancário nº 117.714.381, o torna devedora solidária ou coobrigada da dívida contraída pela devedora ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO” (id. 263672287 - Pág. 5).

Afirma que “fica clara a inexistência de qualquer solidariedade ou coobrigação entre a excipiente MICHELLI MAURUTTO DUENHA, que assinou a Cédula tão somente na condição de cônjuge do interveniente garantidor REGINALDO CARLOS DUENHA, e também ofertando a tendo ocorrido tão somente uma oferta de garantia hipotecária de seu imóvel ao banco credor da devedora ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO. Assim, entende-se que o garante hipotecário figura, respondendo restritamente ao patrimônio que deu em garantia, não sendo esse fato suficiente para enquadrá-lo na condição de corresponsável ou coobrigado da obrigação principal” (id. 263672287 - Pág. 5).

Assevera que a “responsabilidade do terceiro garantidor, que não firmou na condição de solidário o contrato representativo da dívida é limitado à garantia prestada contratualmente, motivo pelo qual em hipótese alguma poderia a excepta inserir o excipiente de forma exclusiva no polo passivo da execução, por não ser possível a execução ser direcionada ao seu patrimônio por se tratar de obrigação única e exclusivamente de garantia real (...) Vale ressaltar que o interveniente garantidor sequer possui legitimidade para discutir os termos da dívida contraída pelo devedor, sendo sua legitimidade ativa limitada à defesa relativa à penhora e demais atos inerentes ao bem hipotecado, sendo, pois, partes ilegítimas para discutir a dívida e suas consequências” (id. 263672287 - Pág. 6/7).

Menciona, ainda, que “o crédito do Banco Agravado em face da devedora Elaine Alessandra Pinheiro é sujeito à Recuperação Judicial ajuizada pela devedora, e o recebimento de seu crédito terá que seguir necessariamente a ordem de pagamento constante no feito Recuperacional, sob pena de privilégio ao credor em detrimento aos demais credores da Recuperação Judicial. É evidente que a garantia ofertada pelo excipiente segue a sorte da dívida contraída pela devedora Elaine Alessandra Pinheiro, de modo que inexistindo a possibilidade de prosseguir a execução em face dela em virtude da Recuperação Judicial, o credor terá que tratar a respeito do recebimento do seu crédito no local apropriado, qual seja: Nos autos da Recuperação Judicial. Assim, torna claro que o que pretende o Agravado é se imiscuir dos riscos atinentes ao seu negócio, imputando a terceiro que não possui responsabilidade solidária, tampouco coobrigação em face da dívida de R$ 3.265.963,98 (três milhões duzentos e sessenta e cinco mil novecentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), cujo a origem seria a Cédulas de Crédito Bancário nº 117.714.381” (id. 263672287 - Pág. 8).

Requer, assim, o provimento do recurso, nos termos da fundamentação posta.

Recurso recebido (id. 264040273 - Pág. 1/3).

Informações prestada pelo Juízo
a quo
(id. 264321322 - Pág. 1).

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 268629782 - Pág. 1/6), pugnando pelo desprovimento.

A Sra.
ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, apresentou petitório informando a aprovação do Plano de Soerguimento na Assembleia Geral de Credores (id 279410870 - págs. 1/11), acompanhado da respectiva documentação comprobatória.

Intimação das partes para manifestação, consoante id. 289623875 - Pág. 1.

A instituição financeira aportou petitório, reportando as alegações insertadas anteriormente, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 291410392 - Pág. 7).

A parte agravante, a seu turno, reitera os termos da peça recursal, pugnando pelo provimento (id. 291462389 - Pág. 1/2).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MICHELLI MAURUTTO DUENHA
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta–MT,
autos n.º 1007582-93.2024.8.11.0007 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.

A questão posta à apreciação deste Egrégio Tribunal cinge, a saber, quanto à alegada ilegitimidade passiva da agravante, sob o argumento de que sua participação contratual se restringiu à outorga uxória, sem que tenha assumido qualquer obrigação pela dívida exequenda. Sustenta, ainda, que a devedora principal — ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO — encontra-se em processo de recuperação judicial, tendo a Assembleia Geral de Credores aprovado o Plano de Recuperação Judicial.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade jurídica de se sujeitar à execução, com efeitos patrimoniais, aquele que figura apenas como cônjuge anuente no contrato em que o outro cônjuge atua como interveniente garantidor.

DECIDO
.

De início, cumpre decidir quanto os efeitos da recuperação judicial à execução do crédito assegurado fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, notadamente quando o credor faz ressalvas.

O Superior Tribunal de Justiça (‘STJ) e o espírito da Lei de Falências entendem que um credor pode buscar o recebimento do seu crédito contra terceiros que não fazem parte do processo de recuperação judicial. Isso acontece porque os efeitos da recuperação não se aplicam a esses terceiros. Por isso, não faz sentido aceitar que um plano de recuperação judicial,’ mesmo aprovado pela maioria dos credores, possa contrariar essa regra e impedir o credor de cobrar desses terceiros.

Seria incoerente pensar que esses direitos do credor só existiriam entre o início da recuperação judicial e a aprovação do plano’, deixando de existir depois da decisão final que concede a recuperação. O artigo 49, §1º, da Lei 11.101/2005, protege claramente esses direitos.

Um ponto importante é o artigo 59 da mesma lei, que diz que os coobrigados só podem ser liberados se o credor concordar de forma expressa. Ou seja, se o credor não autorizar, não é possível suspender ou extinguir ações judiciais contra esses terceiros, mesmo com a aprovação do plano de recuperação. Por isso, é incorreto suspender execuções contra coobrigados apenas com base na recuperação judicial ou da novacão provocada pelo plano.

O STJ tem se posicionado de forma firme nesse sentido: os benefícios da recuperação judicial não se estendem aos coobrigados’, e não se aplicam as regras gerais de novacão do Código Civil, pois a Lei 11.101/2005 é uma legislação especial.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

2. Recurso especial não provido”. (REsp n. 1.333.349/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe de 2/2/2015.)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveramde votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4.
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5.
Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL – China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.”
(REsp n. 1.794.209/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/5/2021, DJe de 29/6/2021.)

Eis o posicionamento deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, §1º DA LEI 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOSEXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS– ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA Nº 581 DO STJ – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Plano de RecuperaçãoJudicial, após aprovação pelaAssembleiaGeral de Credores, é soberano quanto a seu mérito,sendo viável ao Julgador apenas a análiseda validade da aprovação do Plano e legalidade de suas cláusulas. Sem embargoda soberaniada decisão proferida pelaAssembleiaGeral de Credores, ela deve respeitar os limiteslegais,sendo possívelo controle judicial da legalidade do plano de recuperaçãojudicial. Nos termos da Súmula nº 581 do STJ, a recuperaçãojudicial do devedor principalnão impede o prosseguimentodas ações e execuçõesajuizadascontra terceirosdevedores solidáriosou coobrigados em geral,por garantia cambial,realou fidejussória.” “A cláusulaque estende a novação aos coobrigados é legítimae oponível apenas aos credoresque aprovaramo plano de recuperaçãosemnenhuma ressalva,não sendo eficaz em relaçãoaos credores ausentesda assembleiageral, aos que abstiveram-sede votar ou se posicionaramcontra tal disposição. (REsp 1794209/SP,Rel. MinistroRicardo VillasBôas Cueva, Segunda Seção, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)”(

(N.U 1009298-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022).

Superada essa fase, passo a dirimir as demais questões.

De fato, o exame dos instrumentos contratuais constantes nos autos evidencia que a parte agravante não subscreveu os títulos executivos como devedora, tampouco
como fiadora ou coobrigada. Sua atuação limitou-se à constituição de hipoteca sobre bem de sua copropriedade, na qualidade de anuente. Senão, vejamos:

“Assino também esta CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECARIA, na qualidade de conjugê/convivente de REGINALDO CARLOS DUENHA para declarar que dou meu consentimento a constituição da garantia descrita a cláusula garantias” (id. 263672292 - Pág. 17 – fl. 104)

Tal circunstância afasta, de forma inequívoca, a presunção de solidariedade passiva, nos termos do art. 265 do Código Civil, segundo o qual "a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes". Não há cláusula que indique o intento de vincular a agravante ao adimplemento pessoal da dívida.

A jurisprudência de diversos tribunais estaduais segue essa orientação. O TJMG, por exemplo, reconheceu a ilegitimidade passiva de cônjuge que apenas anuiu à constituição da hipoteca, reafirmando que tal participação não implica obrigação pessoal (TJMG, AI 0782021-52.2023.8.13.0000, j. 25.10.2023).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . DECISÃO QUE DEIXOU DE APRECIAR ILEGITIMIDADE PASSIVA, SOB FUNDAMENTO DE PRECLUSÃO. LEGITIMIDADE DE PARTE QUE CONSTITUI MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ARGUÍVEL A QUALQUER TEMPO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ANTERIOR A RESPEITO. POSSIBILIDADE, INCLUSIVE, DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO (ART . 485, § 3º, DO CPC). DECISÃO REFORMADA. TESE QUE DEVE SER APRECIADA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO POR ESTA CORTE (ART . 1.013, § 3º, DO CPC). ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÔNJUGE ANUENTE, QUE NÃO FIGURA COMO AVALISTA OU TERCEIRO GARANTIDOR . EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA EM FACE DA AGRAVANTE. ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO PROVIDO . - Agravo de instrumento provido”. (TJ-PR 0054515-61.2023.8 .16.0000 Alto Piquiri, Relator.: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 09/01/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/01/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA - CÔNJUGE QUE ASSINOU SOMENTE COMO ANUENTE - ILEGITIMIDADE CARACTERIZADA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A COEXECUTADA- RESISTÊNCIA DO CREDOR - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO – VERBA HONORÁRIA - REDUÇÃO PELA METADE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC. 1. A esposa do emitente não é parte legítima para figurar no polo passivo da Execução de Título Extrajudicial, quando demonstrado que ela não assinou a Cedula de Produto Rural como garantidora, mas somente como cônjuge anuente. 2 . É cabível a fixação de honorários advocatícios em caso de acolhimento de exceção de executividade que reconhece a ilegitimidade da parte executiva. 3. A verba honorária só será reduzida pela quando o exequente reconhecer a ilegitimidade passiva alegada em exceção de pré-executividade. Recurso não provido”. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14215277620248120000 Cassilândia, Relator.: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 23/02/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2025)

“RECURSOS DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - CEDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CPRF) – RECURSO DA AUTORA - NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA - NÃO OCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CÔNJUGE QUE ASSINOU SOMENTE COMO ANUENTE - ILEGITIMIDADE CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA REQUERIDA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APELO PREJUDICADO EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PREJUDICADO. 1. Discute-se nos presentes recursos: a) em preliminar, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade; no mérito, b) a incidência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor; c) a nulidade da citação da executada-embargante por edital; d) a ilegitimidade passiva da esposa que assinou como anuente; e e) a nulidade, ou não, do título executivo por ausência dos requisitos. 2 . O princípio da dialeticidade exige que o recurso seja apresentado por petição, contendo as razões pelas quais a parte insurgente deseja obter do segundo grau de jurisdição um novo pronunciamento judicial. Para tanto, a parte recorrente deve atacar, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de carecer de um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Preliminar rejeitada. 3 . Demonstrado nos autos da Execução que a então executada não foi localizada após diversas tentativas de citação, é cabível a citação por edital. Nulidade não configurada. 4. A esposa do emitente não é parte legítima para figurar no polo passivo da Execução de Título Extrajudicial, quando demonstrado que ela não assinou a Cedula de Produto Rural como como garantidora, mas somente como cônjuge anuente . 5. Tendo em vista o provimento do recurso da autora, quanto ao reconhecimento da sua ilegitimidade passiva ad causam, as demais questões por ela apresentadas em seu recurso e também o próprio recurso da parte adversa, restam prejudicados. 6. Apelação da devedora-embargante conhecida e provida; Apelação da credora-embargada prejudicada”. (TJ-MS - Apelação Cível: 0800132-07.2020.8.12 .0004 Amambai, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 28/11/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2023)

Portanto, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da executada, uma vez que sua participação no negócio jurídico limitou-se à outorga uxória, exigência legal aplicável à hipótese prevista no artigo 1.647 do Código Civil, não tendo ela figurado como contratante,, tampouco assumido qualquer responsabilidade na condição de fiadora, avalista ou devedora solidária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada e, por conseguinte, acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva da recorrente pela dívida executada, consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Condeno o banco agravado ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025